Tribunal: TJES
Processo: 5001490-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTES RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001490-91.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE
: RUTES RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO
: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma a autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por aproximadamente trinta dias (período de 28/04/2023 até 20/05/2023), o que gerou diversos transtornos. Pede, nestes termos, a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o referido pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a ocorrência de falha na prestação no serviço de fornecimento de água por parte da ré, apto a configurar danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à Recorrente. A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água e que esta precisou vir de outro estado para ser substituída, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. É obrigação da ré dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.

5. Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da ré, configurando o dever de indenizar a partir da responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a interrupção do fornecimento de água perdurou por vários dias sem que a ré tomasse as providências necessárias (como o fornecimento de carro-pipa, por exemplo) e sem prestar informações precisas às consumidoras. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja compensação por dano moral, sobretudo pelo fato de a água se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

6. Por todos os motivos descritos, a sentença de origem merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Recorrente.

IV - DISPOSITIVO

7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a r. sentença no sentido de CONDENAR a ré a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as autoras sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)